Tribunal: TJDFT
Processo: 0730763-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Insignificância. Regime prisional.

1 – As circunstâncias da prisão em flagrante dos réus -- na posse do objeto subtraído, bem próximos ao local onde o veículo da vítima estava e com ferramentas utilizadas para cometer crimes de furto a veículos – corroboradas pelos depoimentos do policial e da vítima colhidos em juízo, autorizam a condenação.

2 - Não se reconhece a insignificância da conduta se o furto é cometido mediante concurso de pessoas, sobretudo se os réus são reincidentes em crimes patrimoniais, dada a maior reprovabilidade do comportamento.

3 - Mantém-se o regime prisional semiaberto, mais favorável, se reconhecida reincidência e maus antecedentes, que autorizaria fosse estipulado regime ainda mais severo.

4 – Apelações não providas.